Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, pois deixou de apreciar a regularidade do contrato, bem como o cumprimento dever de informação ao consumidor.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76322061).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 75965365.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razõesdedecidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em víciodefundamentação, mas tão somentedeinconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de rejulgamento da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, o acórdão é claro quanto a nulidade do contrato que estabeleceu obrigações abusivas. Confira-se: “7. Dessa feita, nos termos do art. 39 do CDC é vedado ao fornecedor “IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”. 8. Da mesma forma, são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (CDC, art. 51, inciso IV). 9. É inconcebível o cliente buscar o serviço de “renegociação de dívida” no qual teria uma redução no contrato de financiamento bancário, mas, em contrapartida, tem que pagar pelo serviço da renegociação valor praticamente igual ao da suposta redução. Para ilustrar, a autora/recorrida teria que pagar R$ 4.000,00 de custas iniciais, mais 20% sobre o valor da suposta economia de R$ 6.278,16, o que significa R$ 1.255,63. Assim, R$ 4.000,00 mais R$ 1.255,63 totaliza R$ 5.255,63, o que é bem próximo da falsa redução de R$ 6.278,16 (ID 73831671). Além de toda a inadimplência que geraria à consumidora perante o credor bancário, que sequer participou da renegociação. 10. Portanto, o contrato deve ser declarado nulo por infringir as normas consumeristas, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.